Tribunal: TJDFT
Processo: 0704880-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SINDICÂNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial de anulação de sindicância de apuração de falta disciplinar.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória. Narrou ter sofrido sindicância para apuração de possível transgressão disciplinar em razão de suposto não comparecimento a uma operação da polícia civil. Noticiou que à época da convocação, cumpria curso de progressão em período integral, tendo solicitado ao coordenador da operação permuta com outro delegado, a fim de possibilitar seu comparecimento tanto na operação quanto no curso de progressão. Aduziu que, em virtude de falha na comunicação, entendeu que apesar de ter que comparecer ao local da operação – Campinas/SP, ficaria em regime de prontidão para outras diligências. Informou que a sindicância teve seu regular prosseguimento, tendo sido concluído que incorreu na prática de transgressão disciplinar, sendo-lhe aplicada a pena de 1 dia de suspensão. Sustentou a necessidade de anulação da sindicância em razão de ter sido promovida análise equivocada sobre o caso, chegando-se a conclusão de ter havido transgressão disciplinar que jamais existiu.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id no 56578246). Foram ofertadas contrarrazões (Id no 56578250).
4. Em suas razões recursais, o requerente afirma que a conclusão que chegou a sindicância partiu de premissa equivocada: o fato do recorrente ter deixado de comparecer à operação, o que não ocorreu. Informa ter se deslocado à cidade de Campinas/SP com a finalidade de participar da operação, tendo permanecido em regime de prontidão, tratando-se o dia em questão somente do primeiro momento da operação, tendo sido realizadas diligências posteriores, nas quais o recorrente esteve presente, tendo, portanto, participado da operação. Sustenta que sua ausência ao dia em debate encontra-se plenamente justificada, tendo ocorrido falha de comunicação que não enseja aplicação de penalidade. Destaca não pretender adentrar ao mérito administrativo, somente corrigir ilegalidade do ato administrativo, em razão das razões não corresponderem ao que efetivamente ocorreu (ofensa à teoria dos motivos determinantes) e ter a aplicação da penalidade ofendido aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer o provimento do recurso a fim de que seja anulada a sindicância ou, subsidiariamente, seja ela convertida em multa.
5. O controle jurisdicional de processo administrativo disciplinar (PAD) se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo defeso ao Poder Judiciário a incursão no mérito administrativo, especialmente quanto à valoração da prova.
6. Extrai-se dos autos que a sindicância instaurada concluiu que o recorrente incorreu na prática de transgressão disciplinar em virtude de ter deixado de comparecer, injustificadamente, ao briefing da operação deflagrada, tendo sido determinada a aplicação de penalidade. Não se conformando com a decisão, foi apresentado pedido de reconsideração, recurso hierárquico e novo recurso para apreciação do Governador, todos visando a reforma da decisão. Verifica-se que em todas as instâncias chegou-se à mesma conclusão, pela aplicação da penalidade determinada na sindicância.
7. A sindicância foi embasada nas provas coligidas aos autos, tendo sido assegurado o devido processo legal e o contraditório, cabendo aos responsáveis pela sindicância a aplicação da penalidade de suspensão. Não havendo prova de ilegalidade ou abusividade no ato, não compete ao judiciário a incursão em seu mérito, conforme pretende o recorrente. A alegada "falha de comunicação" não se presta a justificar a ausência do autor ao local de trabalho, de modo a isentá-lo de eventual penalidade.
8. Tendo sido aplicada ao recorrente a penalidade prevista na legislação, inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, sendo que eventual conversão da penalidade em multa deve ser discutida no âmbito do processo administrativo.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.